Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-02.2025.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002056-02.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 015.993.111-86 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INÉRCIA APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DOS DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, embora os documentos tenham sido apresentados apenas após a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a inércia da instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo configura pretensão resistida; e (ii) a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A comprovação de requerimento administrativo regularmente formulado e não atendido em prazo razoável caracteriza resistência tácita, suficiente para justificar o interesse de agir e a imputação dos ônus sucumbenciais.

4. A apresentação dos documentos somente após a citação não elide a pretensão resistida previamente configurada, tampouco afasta a incidência do princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa à demanda o dever de suportar os encargos processuais.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, condiciona a condenação em honorários à demonstração de recusa administrativa, hipótese evidenciada pela inércia prolongada da instituição financeira.

6. A conduta omissiva da parte requerida impôs à autora a necessidade de recorrer ao Judiciário, legitimando a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se pretensão resistida quando a instituição financeira, previamente notificada, permanece inerte e não atende ao pedido de exibição de documentos em prazo razoável. 2. A apresentação dos documentos após a citação não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 396, 397 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS
contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Autônoma de Exibição de Documentos ajuizada em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou procedente o pedido para determinar a exibição documental, fixando honorários por equidade em R$ 800,00, posteriormente afastados em sede de embargos de declaração.

Irresignada, a parte apelante sustenta que a exclusão da condenação em honorários advocatícios configura manifesto error in judicando, por violação aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Alega, em síntese, que a resistência da instituição financeira restou claramente configurada, tanto na via administrativa quanto na esfera judicial. Em suas palavras, “a resistência do Apelado à pretensão da parte Apelante foi manifesta e ocorreu em dois momentos distintos e inequívocos” .

No âmbito extrajudicial, assevera que houve prévia notificação formal, a qual restou ignorada pela instituição financeira, circunstância que, segundo afirma, “configura a mais clara resistência ao direito de informação do consumidor e foi a causa primária e direta do ajuizamento da presente ação” .

Já no plano judicial, sustenta que o recorrido não se limitou à apresentação dos documentos, mas apresentou contestação com preliminares e impugnações, evidenciando a litigiosidade da demanda. Destaca que “a apresentação de defesa de mérito, ainda que indireta, e de preliminares processuais é a materialização da lide e da resistência” .

No campo jurídico, invoca o princípio da causalidade, defendendo que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. Argumenta que a entrega dos documentos somente após a citação judicial não caracteriza espontaneidade, mas sim cumprimento tardio de obrigação legal, asseverando que “a apresentação do documento em juízo não é um ato de voluntariedade, mas uma consequência direta da provocação jurisdicional” .

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a existência de resistência — caracterizada pela recusa administrativa ou pela contestação — enseja a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, postulando sua fixação em R$ 5.000,00 ou, subsidiariamente, em percentual de 20% sobre o valor da causa, além da majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC .

Dispensa-se o preparo recursal, vez que a parte apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça (id. 362269899)

Em contrarrazões (id. 359180390), a parte recorrida FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sustenta, preliminarmente, a correção da sentença, pugnando por sua integral manutenção.

No mérito, defende que a demanda possui natureza estritamente instrumental, voltada apenas à exibição de documentos, sem discussão de responsabilidade ou invalidade contratual, afirmando tratar-se de causa de baixa complexidade .

Argumenta que não houve resistência qualificada, uma vez que os documentos foram apresentados no curso do processo, o que demonstraria colaboração com o esclarecimento dos fatos. Sustenta que “a existência de contestação nos autos não implica, por si só, resistência substancial, tratando-se de exercício regular do direito de defesa” .

Defende, ainda, a adequação da fixação dos honorários por equidade, ressaltando que a pretensão de majoração implicaria enriquecimento desproporcional, incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso, a manutenção da sentença e a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS
contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Autônoma de Exibição de Documentos ajuizada em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou procedente o pedido para determinar a exibição documental, fixando honorários por equidade em R$ 800,00, posteriormente afastados em sede de embargos de declaração.

Infere-se dos autos que a parte autora ajuizou a demanda com o escopo de obter cópia de contratos bancários e documentos correlatos, relacionados a descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, após tentativa frustrada de obtenção administrativa, mediante notificação extrajudicial não atendida .

Regularmente citada, a instituição financeira requerida apresentou contestação, ocasião em que acostou aos autos os documentos pleiteados.

Sobreveio sentença (id. 359180375), que, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a exibição documental, julgou procedente o pedido, consignando que a requerida, embora previamente notificada, “manteve-se inerte, dando causa ao ajuizamento da presente ação”

Diante disso, declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 800,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em razão da “natureza meramente exibitória e o caráter seriado destas demandas” Vejamos:

“[...] Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, e tendo em vista que o objeto da presente ação já foi cumprida,
Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito
, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

Considerando a natureza meramente exibitória e o caráter seriado destas demandas, fixo honorários por equidade em R$ 800,00 (CPC, art. 85, § 8º), atualizáveis. [...]”

Irresignada com o capítulo sucumbencial, a parte requerida opôs embargos de declaração (id. 211511223), sustentando ausência de pretensão resistida, ao argumento de que os documentos foram apresentados juntamente com a contestação.

Os aclaratórios foram acolhidos, com efeitos infringentes, pelo Juízo a quo, que promoveu substancial alteração do julgado, no seguinte sentido

“[...] Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e modificar o dispositivo da sentença de Id. 210539406, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Diante da ausência de pretensão resistida no âmbito judicial e do cumprimento espontâneo da obrigação processual, deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em consonância com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação Cível 1008306-58.2025.8.11.0041)”.

Considerando a modificação substancial da sentença, intime-se a parte autora para, querendo, aditar ou ratificar o recurso de apelação (Id. 212871860) no prazo legal, ou apresentar novo recurso, nos termos da jurisprudência pertinente. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside, exclusivamente, ao capítulo sucumbencial da decisão, postulando a apelante a reforma do julgado para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da resistência configurada tanto na esfera administrativa quanto na judicial.

In casu
, a parte apelante logrou demonstrar, de forma cabal, haver procedido à notificação extrajudicial da instituição financeira ora apelada em 25 de julho de 2025, sendo o recebimento da referida comunicação confirmado em 12 de agosto do mesmo ano, consoante se depreende dos documentos acostados sob os IDs 359179899 e 359179898.

Não obstante a formal provocação realizada, a instituição demandada quedou-se absolutamente inerte por lapso temporal elevado, abstendo-se, sem qualquer justificativa plausível, de atender à solicitação documental que lhe fora dirigida. Tal omissão injustificada impôs à parte autora o ônus de lançar mão do presente expediente jurisdicional, a fim de ver resguardado seu direito de acesso às informações pertinentes.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos (
REsp n.º 1.349.453/MS
), estabelece, com clareza, que, nas demandas cujo objeto consista na exibição de documentos, a imposição de verba honorária sucumbencial está condicionada à demonstração inequívoca da chamada pretensão resistida - a qual se consubstancia, segundo exegese daquela Corte Superior, na recusa administrativa, explícita ou tácita, destituída de justa causa, em fornecer os documentos requisitados pela parte interessada, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ -
REsp: 1349453 MS
2012/0218955-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADADE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral . 2. A derruição da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do
REsp 1.349.453/MS
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1756377 SP
2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso vertente, revela-se manifesta a configuração da denominada pretensão resistida , na medida em que a instituição financeira apelada, embora devidamente ciente da solicitação formulada em sede extrajudicial, permaneceu inerte por lapso temporal flagrantemente desarrazoado - setenta e dois dias -, compelindo a parte apelante a acionar o Poder Judiciário com o escopo de obter documentos que, por imposição legal e contratual, deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea. Cumpre assinalar, com o devido destaque, que a caracterização da pretensão resistida não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas antes se verifica, de modo mais relevante, na conduta omissiva que antecede a instauração da lide e que, em última análise, enseja a necessidade de intervenção jurisdicional.

A apresentação de documentos após a citação, conquanto possa evidenciar colaboração processual superveniente, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo ônus de sucumbência, sob pena de malferimento ao princípio da causalidade, cuja preservação constitui corolário da distribuição equitativa dos encargos processuais e da responsabilização por comportamentos processualmente relevantes

Este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Ação de Exibição de Documentos contra o BANCO AGIBANK S/A, com o objetivo de obter cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, que, segundo a autora, recusou-se a fornecê-lo extrajudicialmente. O banco apresentou os documentos apenas após ser citado judicialmente. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o réu às custas, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve pretensão resistida por parte do banco apelado, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado que a parte autora realizou solicitação extrajudicial expressa dos documentos, a qual não foi atendida pela instituição financeira, configurando resistência tácita. 4. A apresentação dos documentos apenas após a citação judicial confirma que a parte autora foi compelida a ingressar em juízo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do réu ao pagamento de honorários. 5. O valor dos honorários, fixado em R$ 3 .036,00, correspondente ao valor da causa, mostra-se adequado aos critérios legais do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o banco ao pagamento dos honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. Configura-se pretensão resistida quando a parte ré, notificada extrajudicialmente, não atende ao pedido e obriga o ajuizamento da ação. 2. Em ações de exibição de documentos, a resistência tácita justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados:
CPC
, arts.
85
,
§ 2º
;
396
;
397
;
399
,
I
. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006203-15.2024.8 .11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025. (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10392772620258110041
, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025)

Dessarte, a situação específica de inércia por longo tempo após o requerimento administrado ocasiona a inequívoca presença da pretensão resistida, na medida em que impôs ao consumidor a necessidade de busca pelo Poder Judiciário, evidenciando, então, a incidência e observância do princípio da causalidade - o qual informa a adequada imputação dos ônus processuais à parte que deu causa à instauração do litígio -, exigindo, então, a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A condenação, nessa hipótese, serve como estímulo às instituições financeiras para que forneçam os documentos de modo extrajudicial, dentro de lapso temporal razoável, evitando, assim, judicialização desnecessária.

Reconhecida a obrigação de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, passa-se à
fixação do quantum
debeatur.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, considerando a natureza da demanda, seu grau de complexidade relativamente reduzido, o trabalho realizado pelos patronos da apelante e os parâmetros legais aplicáveis, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, verba devida pela instituição financeira apelada — FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO — em favor dos patronos da parte apelante, não havendo qualquer óbice à sua imediata exigibilidade.

A título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da atuação dos patronos da apelante nesta instância recursal, pelo mesmo fundamento e com idêntica exigibilidade imediata em face da parte apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes e condenar a parte requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, majorados em mais 2% (dois por cento) sobre o mesmo valor a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal, em favor dos patronos da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026